Tribunal: TJBA
Processo: 0303823-37.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303823-37.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BOAVENTURA DOS SANTOS FILHO e outros (2) Advogado(s): FLAVIO CUMMING DA SILVA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL (GFP) E GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Boaventura dos Santos Filho, Antonio Marques Filho e Cristina da Silva contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJBA que acolheu a preliminar de prescrição do fundo de direito arguida pelo Estado da Bahia, julgando prejudicada a apelação dos autores e provido o recurso adesivo do ente público para fixação dos honorários por equidade. Os embargantes alegam omissão no julgado quanto à análise dos dispositivos constitucionais invocados (CF, art. 5º, XXXVI, e art. 37, caput e XV), à possibilidade de cumulação entre GFP e GAP e à inaplicabilidade da prescrição de fundo de direito ao caso, requerendo manifestação expressa sobre tais pontos para fins de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao enfrentamento dos dispositivos constitucionais invocados; (ii) verificar se há omissão no exame da possibilidade de cumulação entre GFP e GAP; e (iii) estabelecer se houve omissão na análise da inaplicabilidade da prescrição de fundo de direito à hipótese. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — e não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação genérica para prequestionamento dissociada de vício decisório. 4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a prescrição do fundo de direito com base em precedente vinculante do IRDR nº 0006411-88.2016.8.05.0000, firmando que a Lei Estadual nº 7.145/1997 caracteriza ato único de efeitos concretos, o que justifica a aplicação do prazo prescricional quinquenal do Decreto-Lei nº 20.910/1932. 5. A alegação de omissão quanto aos artigos 5º, XXXVI, e 37, caput e XV, da CF/88 não procede, pois a fundamentação adotada prescindiu da análise direta desses dispositivos, sendo suficiente a apreciação dos fundamentos jurídicos relevantes à solução da controvérsia. 6. O acórdão enfrentou adequadamente a questão da cumulação entre GFP e GAP, assentando que ambas as gratificações têm o mesmo fato gerador — compensação dos riscos da atividade policial — o que atrai a vedação constitucional à duplicidade de pagamento por fundamento equivalente, conforme o art. 37, XIV, da CF/88. 7. A pretensão dos embargantes de rediscutir os fundamentos da decisão sob o pretexto de suprimento de omissão configura indevida utilização da via estreita dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A apreciação suficiente dos fundamentos jurídicos relevantes à solução da controvérsia afasta a alegação de omissão quanto aos dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes. 2. A cumulação de gratificações com fato gerador idêntico, como GFP e GAP, é vedada pelo art. 37, XIV, da CF/88. 3. A prescrição do fundo de direito incide sobre gratificação instituída por ato único de efeitos concretos, conforme entendimento consolidado em IRDR. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, caput, XIV e XV; CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0006411-88.2016.8.05.0000, Tema 03; TJBA, Apelação Cível nº 8000686-78.2021.8.05.0001, rel. Des. José Aras, j. 12.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04